Tribunal: STF
Processo: RE 1269758
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SABESP. SISTEMA DE ECONOMIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECRETOS 21.123/1983 E 41.446/1996 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI FEDERAL 6.528/1978. DECRETO FEDERAL 82.587/1978. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO A PARTIR DE JANEIRO DE 1997. PRÉDIO COMERCIAL. CADASTRAMENTO EM 204 ECONOMIAS APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 41.446/96, QUE REVOGOU O DECRETO Nº 21.123/83. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    Recurso não provido.” (Doc. 4, p. 88)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 4, p. 105).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 21, XX, e 175, § único, III, da Constituição da República, asseverando que o Decreto 41.446/1996 do Estado de São Paulo estaria em desconformidade com a Lei Federal 6.528/1978 e o Decreto Federal 82.587/1978 (Doc. 4, p. 174 a Doc. 5, p. 17).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 55-61).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 5, p. 66-68).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional (Decretos 21.123/1983 e 41.446/1996 do Estado de São Paulo, Lei Federal 6.528/1978 e o Decreto Federal 82.587/1978), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Demais disso, incide, também, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DECRETO ESTADUAL PAULISTA 41.446/1996. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.5.2010.
    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual afronta, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    Agravo conhecido e não provido.” (RE 686.777-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO ESTADUAL. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A Súmula 280 do STF é peremptória ao afirmar que: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    2. Deveras, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido como deseja o agravante, sobre a aplicação, ao agravante, do sistema de economias para cobrança dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, necessário seria o reexame da legislação local que o orientou (Decreto Estadual 21.123/83, revogado pelo Decreto Estadual nº 41.446/96 e o Decreto Federal 82.587/78), o que inviabiliza o extraordinário.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 687.891-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/10/2012)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA BASEADA NO CONSUMO TOTAL DE ÁGUA. DECRETO ESTADUAL 41.446/96. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 872.217-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/5/2015)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente